Tribunal: TJDFT
Processo: 0733533-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733533-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSSI RESIDENCIAL SA EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL PARQUE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROSSI RESIDENCIAL S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (ré), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3o Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0711523-27.2022.8.07.0001 proposta por CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL PARQUE BRASÍLIA em desfavor do ora agravante, indeferiu o pedido de suspensão dos atos constritivos e homologou o valor da avaliação do imóvel penhorado. No agravo, a agravante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Verifico que o mérito do recurso não versa exclusivamente sobre a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, desse modo, compete a esta Relatora deferir o pedido ou determinar o recolhimento do preparo. A decisão de ID 75119252 determinou que a agravante comprovasse a necessidade da justiça gratuita postulada. A agravante juntou os documentos. Decido. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. A pessoa jurídica pode fazer jus à gratuidade de justiça, desde que comprovada a efetiva necessidade, conforme prevê o artigo 98 do CPC/15. No mesmo sentido é a súmula 481 do STJ. Transcrevo, in verbis: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Assim sendo, o deferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídica é cabível, desde que cabalmente demonstrada a insuficiência de recursos para os encargos do processo, não suprindo tal condição a mera declaração de hipossuficiência econômica. No caso em comento, os documentos juntados pela agravante não comprovam a necessidade da justiça gratuita postulada. Com efeito, a agravante está em recuperação judicial desde o início do ano de 2023. O balanço patrimonial consolidado juntado aos autos demonstra que o ativo circulante é superior ao passivo circulante (ID 75407337 – pág 62/70). Assim sendo, os documentos juntados não provam que a agravante não possui condições de arcar com o valor ínfimo relativo ao preparo recursal. Em casos semelhantes, o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça é pelo indeferimento. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR . NÃO CABIMENTO. DECISÃO DE SANEAMENTO. FIXAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. ROL TAXATIVO . ART. 1.015 DO CPC. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA . MITIGAÇÃO NÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA . PESSOA JURIDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRADA . BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 . A decisão agravada que saneou o feito, rejeitando a preliminar de inadequação da via eleita, delimitando os pontos controvertidos e fixando o ônus probatório nos moldes da regra geral prevista no estatuto processual, não encontra correlação no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 1.1 . A mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada à urgência da questão, cuja análise se tornaria inútil em sede de apelação, nos termos do precedente do Superior Tribunal de Justiça. 1.2. In casu, não demonstrada a urgência, não merece conhecimento o recurso por ser manifestamente inadmissível . 2. É perfeitamente possível o deferimento do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, visto que nem a Constituição da Republica nem o Código de Processo Civil restringem tal direito à pessoa física. 2.1 . Para obter o benefício, porém, não basta que a pessoa jurídica firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência, mas deve demonstrar a necessidade do benefício. 2.2. Dessa forma, caberia à sociedade empresária agravante demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais para que lhe fosse legítima a concessão da gratuidade de justiça, o que não fez . 3. Recurso parcialmente conhecido. Na extensão, recurso não provido. Decisão mantida. (TJ-DF 07332917520238070000 1774498, Relator.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 18/10/2023, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 07/11/2023) Diante disso, o indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe, mormente considerando queas custas processuais cobradas no Distrito Federal são uma das mais baixas no Brasil. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Deverá a agravante proceder ao recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, sob pena deserção. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora